Tribunal: TJMT
Processo: 1003408-21.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Recurso Inominado n° 1003408-21.2022.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.
Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREVE E ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: SILVIA LETICIA ALVES.
Data do julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – PLEITO DE REVERSÃO DA PENSÃO TEMPORÁRIA PARA O BENEFICIÁRIO VITALÍCIO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 251 DA LC 04/1990 – O REQUERIDO TINHA CONHECIMENTO ACERCA DA PERDA DE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei Complementar no 04/1990, em seu artigo 251, dispõe que, em caso de perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá da pensão temporária para o beneficiário da pensão vitalícia.
2. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003408-21.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reversão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA LETICIA ALVES - CPF: 807.221.991-04 (RECORRENTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023